Tribunal: STF
Processo: RE 193924
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
Recurso extraordinário. FINSOCIAL. Lei nº 7689/1988.
Decreto-lei nº 1940/1982. 2. No Recurso Extraordinário nº 150.764-1-PE,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade
do art. 9º, da Lei nº 7689, de 15.12.1988; do art. 7º, da Lei nº 7787,
de 30.06.1989; do art. 1º, da Lei nº 7894, de 24.11.1989 e do art. 1º,
da Lei nº 8147, de 28.12.1990. Reconheceu a Corte a vigência da
legislação anterior do FINSOCIAL, a que se referia o Decreto-lei nº
1940-lei nº 1940/1982, com as alterações ocorridas até a Constituição
de 1988, à vista do art. 5% do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição de 1988, com  base na alíquota de 0,5% (meio por cento)
sobre a receita bruta (faturamento), eis que não teve como válidas as
majorações subseqüentes disciplinadas nas disposições acima  tidas como
inconstitucionais. 3. Obrigação da empresa recorrente de recolher as
contribuições para o FINSOCIAL, nos limites referidos, até a incidência
da Lei complementar nº  70/1991. 4. Recurso extraordinário conhecido e
parcialmente provido.